Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM OBJEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que nos autos do processo n. 0751740-04.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:
Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por LIFECLINIC SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA, ao argumento de que não foi devidamente citada/intimada para audiência de conciliação (id. 108315614). Aduz que já não esteva sediada no endereço da missiva citatória (id. 108391124) desde 01/10/2021. Traz o documento de id.121284085, consubstanciado em e-mail, contendo o timbre do Condomínio DF Century Plaza, onde é registrado que a missiva citatória foi recebida pelo funcionário do Condomínio, tendo sido deixado um protocolo avisando que havia uma correspondência para a unidade. Continua dizendo que mencionada correspondência não foi retirada, motivo pelo qual foi devolvida aos correios em 15/03/2022. No aludido documento, também consta a informação que a saída da empresa ré daquele endereço não foi informada ao Condomínio. Ao final, pede seja decretada a nulidade da citação com o retorno do processo a fase de citação.
Intimada, a parte requerente manifestou-se nos autos (id. 124478388), pugnando a manutenção da sentença.
É o relato do necessário.
Embora não tenha previsão legal expressa, o uso da exceção de pré-executividade é instituto reconhecido pela doutrina, bem como, indiretamente, admitido como via impugnatória de acordo com a previsão constante no art. 803, parágrafo único do CPC. Este dispositivo legal assim dispõe:
"Art. 803. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;
II - o executado não for regularmente citado;
III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução".
No entanto, não vislumbro, “prima facie”, a presença de nenhuma das hipóteses de nulidade acima descritas. A citação levada a efeito pela missiva de id. 108391124, obedeceu rigorosamente a previsão expressa no art. 18, inciso II da Lei no 9.099/95, in verbis: “A citação far-se-á: (...); II – tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado”. Segundo consta no documento de id. 121284085, o condomínio não foi informado da suposta saída da ré do endereço declinado na missiva citatória, pelo que continuou com a responsabilidade pelo recebimento de correspondências da mesma. Dessa forma, com base nos arts. 5o e 6o da Lei no 9099/95, tenho que a citação é regular e válida. Registro que não é necessário que o recebedor seja funcionário da empresa ré.
Posto isso, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.
Cadastre-se o advogado da parte executada.
Intime-se a executada para que se manifeste sobre a proposta de pagamento formulada pela parte credora, no id. 124478388, no prazo de 03 (três) dias, sob pena das providências executórias, via sisbajud/renajud.
Transcorrido o prazo, venham os autos para as providências executórias, via Sisbajud/Renajud.

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega, em apertada síntese, que “a citação foi inválida porquanto o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro que jamais fez parte do quadro de funcionários da Agravante, em verdade foi entregue ao funcionário do condomínio onde funcionava a clínica, todavia, como a clínica já não funcionava mais na localidade a carta foi devolvida aos correios pelos administradores do condomínio, assim a Agravante JAMAIS TEVE CIÊNCIA do processo que corria em seu desfavor”.
3. Pugnou pela “suspensão do processo até decisão de mérito em relação a nulidade da citação”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
4. A decisão de ID 36679085 indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
5. No caso, em que pese as alegações do agravante, em simples consulta à página da Life Clinic na Internet, consta-se que o endereço de entrega do AR (ID de origem n. 108391124) é o mesmo daquele indicado, até os dias de hoje, no endereço eletrônico https://lifeclinicestetica.com.br/, qual seja: Rua Copaíba, Lote 01, Salas 519/520, Torre B Águas Claras, Brasília - DF, 71919-540.
6. Além disso, o endereço constante no contrato social da LIFECLINIC SERVICOS DE ESTETICA LTDA (ID 36616207, Página 3) é o mesmo da entrega do AR, feita em 11/11/2021 (ID de origem n. 108391124). Também é o mesmo endereço constante da nota fiscal do procedimento a que se submeteu a agravada (ID de origem n. 104393927, Página 7), emitida com a indicação do CNPJ 36380667000104 (mesmo CNPJ da agravante, que hoje está inscrita na Receita Federal com o nome VILLA PRIME SERVICOS DE ESTETICA LTDA).
7. Conforme o disposto no artigo 248 do Código de Processo Civil, no que concerne à citação via carta registrada, em caso de citação de pessoa jurídica, será válida a entrega à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
8. À luz da teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço em que se acha estabelecida, mostra-se suficiente para a válida constituição da relação processual.
9. Assim, se mostra válida a citação postal expedida para endereço da parte recorrente, conforme consta em sua página na Internet, contrato social e nota fiscal, que foi recebida por porteiro devidamente identificado e que não fez qualquer objeção ao seu recebimento, sobretudo quando a agravante não acostou ao feito qualquer documentação que corrobore a alegada mudança de endereço ao tempo do recebimento da citação.
10. Tais os fundamentos, deve ser mantida a decisão vergastada.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.